Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. DOLO ESPECÍFICO. PRÉ-QUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.
2 – Dolo específico. O acórdão embargado confirmou a sentença de rejeição liminar da queixa, considerando a ausência do elemento subjetivo do tipo penal. O caso é de discussão do casal por ocasião da separação de uma vida alegadamente conturbada. Não restou demonstrado, pela embargante, omissão, contradição ou obscuridade que mereça a modificação do acórdão.
3 – Erro material na grafia. Acolhem-se os embargos de declaração no ponto em que a parte alega erro material na grafia da palavra “exige”, erroneamente grafada como “exigie”.
4 – Acórdão. Fundamentação. A fundamentação do acórdão, assim como da sentença, segue os critérios definidos nos art. 2o., 38 e 46 da Lei n. 9.099, de 1995, de modo que não se aplica o art. 486 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. O STF já decidiu, em repercussão geral, que: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida” (RE 635729 RG / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI).
5 – Pré-questionamento. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional.
6 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.